Tribunal: TJPA
Processo: 0001006-71.2019.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001006-71.2019.8.14.9100

APELANTE: RONALDO MACHADO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das ameaças sofridas pela vítima no âmbito familiar. Ao contrário do que alega a defesa, a vítima é firme, em seu depoimento, ao relatar ter sido ameaçada pelo apelante, sendo que tal relato, como sabido, apresenta-se como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a alegação de insuficiência de provas por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
RONALDO MACHADO PEREIRA
, por intermédio de advogado constituído, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de (ID 9250665) que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada contra o apelante condenando-o nas sanções punitivas do
art. 147, caput
(ameaça) do CPB c/c art. 7º, inciso II, da Lei 11.340/2006, a pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

De acordo com os termos da denúncia,
o acusado no dia 27/03/2019, ameaçou, causar mal injusto e grave a vítima Cleycianne de Lima Martins, sua ex-companheira.

Segundo consta, na data acima, o denunciado após ingerir bebida alcoólica passou a proferir ameaças de morte à sua então companheira, dizendo que iria matá-la, assim como faria com todos os familiares que na casa residiam. Na ocasião, o denunciado se trancou no quarto com a vítima e passou a ameaça-la de morte e de que colocaria fogo na casa, o que fez com que parentes da vítima arrombassem a porta e a livrassem daquela situação.

A denúncia foi recebida no dia 26/09/2019 (ID 9250610)

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor ofereceu razões de apelação (ID 9250671), requerendo a absolvição nos termos do art. 386, incisos VII do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas para condenação.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 9250674), pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, (ID 10384933), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

O apelante foi denunciado por ter infringido a regra prevista no art. 147, caput, do CPB contra a vítima,
Cleycianne de Lima Martins
,
sua ex companheira.

Requer a defesa a absolvição do apelante nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, alegando fragilidade probatória na condenação.

A autoria e materialidade delitivas restaram plenamente configuradas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, como passo a transcrever.

A vítima,
Cleycianne
afirmou em juízo que
“no dia do ocorrido ficou trancada no quarto com Ronaldo aproximadamente dez minutos, e que somente foi agredida verbalmente; que nesse dia Ronaldo estava bêbado; que não tem medo e nem se sente ameaçada com Ronaldo; que Ronaldo os trancou no quarto e começou a fazer ameaças de morte e dizer que também ia matar seus familiares e que ia pôr fogo na casa”.

As testemunhas
José Edilberto Almeida de Souza e Tayro Juliano da Silva Pereira
afirmaram em juízo que no dia da ocorrência estavam de serviço quando a guarnição foi acionada para apurar os fatos ocorridos e que ao chegarem o acusado já não estava mais no local, que saíram em diligências e encontraram o acusado ali próximo, caminhando pela rua, apresentando claramente sinais de que estava alcoolizado. Ambos aduzem que a vítima confirmou a ocorrência de ameaças de morte e que não houve lesão.

Logo, conforme o relatado nos autos existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das ameaças sofridas pela vítima no âmbito familiar, devendo prevalecer a palavra da vítima.

Ao contrário do que alega a defesa, a vítima é firme, em seu depoimento, ao relatar ter sido ameaçada pelo apelante, sendo que tal relato, como sabido,
apresenta-se como importante elemento constitutivo da prova
, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a alegação de insuficiência de provas por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

Neste sentido:

“PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria dos fatos imputados ao acusado
. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas são sumamente valiosas, podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório, mormente quando corroboradas por indícios ou outros elementos de prova, como na espécie em apreço.
Apelo desprovido.” (TJDF - APR: 20140410122274, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 28/01/2016, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 120) (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. 01.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre no recôndito do lar, sem a presença de testemunhas
. 02. Comprovada a autoria e a materialidade do injusto pelas palavras da vítima, dos laudos e prontuários médicos, a condenação é de rigor.” (TJMG - APR: 10421130015678001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/12/2015, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2016) (grifei).

No caso concreto, além da valorização devida à palavra da ofendida, conforme mencionado alhures, existe um farto
conjunto probatório
a confortar a tese acusatória que embasou a convicção do juízo de 1º grau

Além disso, registrou boletim de ocorrência, no qual ensejou seu pedido de medidas protetivas contra o apelante.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz a
quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, nos termos da sentença.

Em função do exposto, entendo ser o caso de manutenção da condenação do apelante pela prática do delito previsto no artigo 147, do CP.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Ronaldo Machado Pereira
porém
nego-lhe provimento,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/09/2022